Tribunal: TJSP
Processo: 0062789-31.2007.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA - Autor que ingressou com ação indenizatória com fundamento de que foi agredido por segurança durante a festa 'Peruada', o que lhe ocasionou danos materiais, morais e estéticos - Relação jurídica mantida pelas partes que tem por base contratos de prestação de serviços – Ação julgada parcialmente procedente – Irresignação das

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA - Autor que ingressou com ação indenizatória com fundamento de que foi agredido por segurança durante a festa 'Peruada', o que lhe ocasionou danos materiais, morais e estéticos - Relação jurídica mantida pelas partes que tem por base contratos de prestação de serviços – Ação julgada parcialmente procedente – Irresignação das corrés Taiwan Hotel e Riber Águias – Descabimento - Relação de consumo entre as partes evidenciada – Danos materiais, morais e estéticos que restaram comprovados nos autos – Manutenção da r. sentença de primeiro grau, inclusive no que tange ao termo inicial dos juros moratórios na indenização por danos morais – Aplicação a partir da citação – Exegese do artigo 405 do Código Civil – Precedentes – Recursos improvidos, com majoração dos honorários recursais Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.